Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-36.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707668-36.2019.8.07.0004 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCOS ANTONIO LORIANO, MARIA DAS GRACAS LORIANO, CARLOS ANTONIO LORIANO, MARIA DO SOCORRO RAMOS LORIANO, MARIA LUCIA RAMOS LORIANO, MARIA DE FATIMA RAMOS DA SILVA, CLAUDENIR RAMOS LORIANO DESPACHO Na petição de ID no 29394848, o DISTRITO FEDERAL informa que não persiste interesse no julgamento dos recursos especial e extraordinário por ele interpostos. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007